Tribunal: TJBA
Processo: 8065501-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065501-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ADRIANA DIAS DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA
. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. EXORBITÂNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSIÇÃO DE VALOR QUE INVIABILIZA O PAGAMENTO.
PACIENTE EM TRATAMENTO. RISCO DE INTERRUPÇÃO POR INADIMPLÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IRREPARABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
8065501-07.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Agravante
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e, como Agravado,

D. J. L. P.
, representado por sua genitora
ADRIANA DIAS DE JESUS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07